Tribunal: TJDFT
Processo: 0066152-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066152-17.2007.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID 78243974. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014